Tribunal: TJSP
Processo: 2268814-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2268814-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO ALFIERI E
CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268814-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.752-pg
2
Voto no: 35.752
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2268814-85.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
AGRAVADO:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
JUIZ: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
Agravo interno. Se os fundamentos deduzidos pelo
agravante não trazem nenhuma substancial novidade,
mantém-se a decisão monocrática do relator que não
conheceu do agravo de instrumento, cujo ato judicial não
se insere nas hipóteses do rol taxativo do art. 1015 do
NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto
por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra decisão
monocrática de fls. 99/104, que não conheceu do recurso por ser inadmissível
a teor do disposto no art. 1.015, do CPC.
Sustenta a agravante, em resumo, que
incide no caso o disposto no CDC quanto ao cabimento de inversão do ônus
da prova como meio de proteção e facilitação do acesso à Justiça. Afirma que
se sub-roga no crédito não somente dos segurados, mas também dos direitos
dos consumidores, os quais apresentavam hipossuficiência, notadamente
técnica. Alega que não é possível produzir a prova que não houve falha na
prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268814-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.752-pg
3
Sem
reconsideração
da
decisão
questionada e indeferido o pleito de efeito suspensivo, os autos foram
remetidos para julgamento.
É o relatório.
Eis o teor da decisão recorrida:
“Agravo de instrumento. Ação regressiva
da seguradora para ressarcimento de
danos sofridos pelos segurados em razão
de suposta oscilação na rede elétrica.
Decisão que indeferiu a inversão do
ônus da prova. Hipótese não prevista no
rol do art. 1.015, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A., nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos
que move em face de Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL,
contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 46/47, que
indeferiu a inversão do ônus da prova.
Sustenta a autora agravante, em
apertada síntese, que cabível o agravo de instrumento e que
não tem meios de investigar essa rede para identificar o
motivo da transferência da descarga elétrica, tampouco os
eventuais mecanismos de proteção. Discorre sobre a sub-
rogação ocorrida e que se aplica ao CDC ao caso concreto.
Defende a aplicação do art. 373, § 1o, do CPC, devido à sua
hipossuficiência técnica. Invoca a aplicação dos arts. 926,
do codex e pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, pela reforma da decisão para que seja determinada a
inversão do ônus da prova.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268814-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.752-pg
4
A
decisão
que
indeferiu
o
pedido de inversão do ônus da prova não encontra previsão no
rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que é
taxativo.
A única hipótese prevista no
referido artigo, (XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o1), não se aplica ao caso concreto.
A respeito da matéria, confiram-
se julgados desta C. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. Decisão que determinou a aplicação da regra
geral do ônus probatório (art. 373, I do CPC). Pretensão de
reforma.
NÃO
CONHECIMENTO:
Decisão
interlocutória
não
enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Só cabe
agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus
da prova nos termos do art. 373, § 1o do CPC, o que não
ocorreu no caso em tela. AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que
indeferiu
efeito
suspensivo ao agravo de
instrumento. PREJUDICADO: Julgamento do agravo de instrumento que
prejudica o agravo interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2193557-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Recurso. Agravo regimental. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento. Indeferimento do pedido de inversão do ônus da
prova. Hipótese não recorrível por meio de agravo de
1 “Art. 373. O ônus da prova incumbe:
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268814-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.752-pg
5
instrumento. Deixando a recorrente de trazer argumentos com
vistas à modificação da conclusão de que a decisão atacada
não é recorrível por meio de agravo de instrumento, não se
enquadrando nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do
CPC/2015, é de ser mantida decisão agravada. Agravo regimental não provido. (TJSP;

Agravo
Interno
2122657-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André
- 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de
Registro: 13/11/2018)
Agravo de instrumento contra
decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do
NCPC. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2181796-60.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaberá -
Vara Única; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro:
26/09/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

PRETENSÃO DA AGRAVANTE À REFORMA DESCABIMENTO - A NÃO SER
QUE HAJA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OU QUE SE REDISTRIBUA O
ÔNUS PROBATÓRIO, ORIGINALMENTE ESSE ENCARGO CABE À AUTORA,
INEXISTINDO AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE SE ATÉM À MANUTENÇÃO
DA DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ENCARGO PROBATÓRIO - HIPÓTESE
NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094057-49.2018.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018;
Data de Registro: 16/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268814-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.752-pg
6
Agravo
interno.
Agravo
de
instrumento
interposto
contra
decisão que indeferiu a
pretensão de inverter o ônus da prova. Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/2015,
pois não se trata de "redistribuição" do ônus da prova

inciso XI. Recurso improvido. (TJSP; Agravo Regimental
2168039-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de
Registro: 31/10/2017)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
INDEFERIMENTO
HIPÓTESE NÃO
CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. Somente
podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões
interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art.
1.015 do NCPC (rol numerus clausus). RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104122-40.2017.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017)
Analogamente,
“apesar
da
aparente tentativa da agravante de enquadrar o caso concreto
no artigo 1.015, inciso XI, do Novo Código de Processo Civil,
fato é que a decisão agravada envolve pura e simples
distribuição (e não redistribuição) do ônus da prova no
incidente de falsidade documental, regra específica disposta
no artigo 429 do novo Código de Processo” [sublinhei] (TJSP;
Agravo de Instrumento 2083284-42.2018.8.26.0000; Relator (a):
Gilson Delgado Miranda; Foro Regional de Santana
6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018).
De outra parte, não vislumbra a
aplicação da mitigação do rol taxativo conforme decidido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto ausente a urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268814-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.752-pg
7
na apreciação do tema, que poderá ser suscitado como
preliminar do apelo ou em contrarrazões, inexistindo ainda a
ocorrência de preclusão (art. 1009, §1o, CPC).
Oportuno registrar que a Turma
Julgadora não está obrigada a analisar julgados que,
eventualmente, tenham adotado entendimento divergente daquele
perfilhado no aresto embargado.
Diante
do
exposto,
não
se
conhece do recurso.
CESAR LACERDA
Relator”
Com efeito, os argumentos expendidos
pela agravante não convencem da necessidade de urgência na apreciação da
questão debatida no agravo de instrumento e, tampouco, da inutilidade de seu
exame em recurso de apelação eventualmente interposto, não sendo cabível
na espécie a mitigação da taxatividade de rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil.
Daí porque deve ser mantida a decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.

CESAR LACERDA
Relator